Tribunal: STF
Processo: ARE 1054714
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-15
Data de publicação: 2018-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento.



    PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO – ACÓRDÃO. Quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de mérito alusivo à apelação surge como fator interruptivo da prescrição. 



    PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL. O marco inicial do prazo da prescrição da pretensão executória coincide com a data em que possível a execução do título judicial condenatório.